Tribunal: TJDFT
Processo: 0704959-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. COMPROVAÇÃO DA MORA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. AUSÊNCIA DO DEVEDOR. VALIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1 – A alteração, de ofício, do valor da causa não desafia recurso de Agravo de Instrumento, seja porque não se trata de questão elencada no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, seja porque, no caso em tela, inexiste urgência tal a demandar a pronta apreciação da matéria por este Tribunal.
2 – A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Enunciado no 72 da Súmula do STJ).
3 – A constituição em mora do devedor deverá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Inteligência do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 (com a redação dada pela Lei no 13.043/2014).
4 – Conforme remansosa jurisprudência deste Tribunal de Justiça, não é imprescindível o recebimento da notificação pessoalmente pelo devedor, pois assim não exige a norma legal, mas apenas que a carta seja direcionada ao endereço indicado no contrato firmado pelas partes, o que aconteceu no caso em análise.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.